Tribunal: TJPA
Processo: 0141326-20.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141326-20.2015.8.14.0110
APELANTE: MARIA IRENE LEITE SILVA

APELADO: ELZA BARROS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO DEMONSTRADA PELA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS – POSSE E ESBULHO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em questão, observa-se que a ora apelante, embora devidamente citada, não apresentou contestação, tendo sido declarada sua revelia. Em sede recursal, alega que o imóvel em litígio fora adquirido conjuntamente por ela e seu ex-companheiro, afirmando, portanto, possuir direito a meação do bem, nos termos do art. 1.790, inciso II do CC.

2-
Ocorre que, além de não ter demonstrado ou comprovado a posse alegada, verifica-se a inviabilidade de se decidir questões de direito sucessório em sede da presente demanda possessória, devendo tal assunto ser objeto de ação própria.

3-Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.196 do CC, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade e, no caso em questão, a autora, ora apelada, se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se infere da Declaração de Imóvel Urbano (ID Nº.900862 –fls. 10), onde se verifica, no mínimo, a posse indireta do imóvel, bem como o boletim de ocorrência (ID Nº. 900862 –fls. 12), por meio do qual se verifica o esbulho praticado pela requerida, ora apelante.

4-Desta feita, presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA IRENE LEITE SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, julgou procedente a demanda, para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel individualizado na petição inicial, condenando ainda a demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo como ora apelada
ELZA BARROS MENDES
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 900862), alegando ser legítima proprietária e possuidora do imóvel urbano, localizado à Rua Projetada, s/nº, Quadra 04, Lote 06 e 07, bairro Canaã, município de Goianésia do Pará, conforme Declaração de Imóvel urbano fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda e Departamento de Terras Urbanas.

Aduziu que no ano de 2013, o pai da requerente, ainda em vida, lhe deu o imóvel em questão, salientando que após o falecimento do seu genitor, a ex-companheira do mesmo se negou a entregar as chaves do imóvel e os documentos do mesmo, impedindo que a autora ocupasse o bem.

Sustentou que a propriedade, a posse e o esbulho praticado estariam devidamente comprovados, pelo que requereu a procedência da ação com a imediata reintegração do imóvel em questão.

A parte requerida fora devidamente citada e não apresentou resposta, tendo o Juízo de 1º grau firmado entendimento pela revelia da mesma (ID Nº. 900863 –fls. 21/ ID Nº. 900864 – fls. 28)

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 900864) que julgou procedente a ação.

Inconformada, MARIA IRENE LEITE SILVA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 900866), alegando que era companheira do genitor da autora, ora apelada, e que viveu em união estável durante seis anos com o “de cujus”, salientando que os bens da família era o imóvel em discussão, uma moto e os pertences da casa, sendo que se prontificou a ficar com a metade do bem.

Aduz que fora surpreendida com a ação de reintegração de posse e que por falta de recursos e instrução e ainda por ter plena convicção de que a casa era sua por direito, não procurou advogado em tempo hábil para exercer seu direito de defesa.

Sustenta que o bem em discussão fora adquirido conjuntamente pela apelante e seu ex-companheiro, devendo ser reconhecido o direito à meação, nos termos do art. 1790, inciso II do CC.

Ressalta que a decisão mais correta seria proceder o inventário dos bens deixados pelo de cujus, tendo em vista que o referido bem obrigatoriamente é objeto de partilha.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente, reconhecendo o direito da apelante sobre o bem.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 900868), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pleiteando a manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

Por oportuno, necessário se faz ressaltar que a ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Nesse sentido, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 927 do CPC/73, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em questão, observa-se que a ora apelante, embora devidamente citada, não apresentou contestação, tendo sido declarada sua revelia. Em sede recursal, alega que o imóvel em litígio fora adquirido conjuntamente por ela e seu ex-companheiro, afirmando, portanto, possuir direito a meação do bem, nos termos do art. 1.790, inciso II do CC.

Ocorre que, além de não ter demonstrado ou comprovado a posse alegada, verifica-se a inviabilidade de se decidir questões de direito sucessório em sede da presente demanda possessória, devendo tal assunto ser objeto de ação própria.

Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.196 do CC, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade e, no caso em questão, a autora, ora apelada, se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se infere da Declaração de Imóvel Urbano (ID Nº.900862 –fls. 10), onde se verifica, no mínimo, a posse indireta do imóvel, bem como o boletim de ocorrência (ID Nº. 900862 –fls. 12), por meio do qual se verifica o esbulho praticado pela requerida, ora apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de audiência de justificação em ação de reintegração de posse, sem a presença da requerida, ante o insucesso da tentativa de citação, não enseja, por si só, a nulidade do ato processual, devendo ser constatado efetivo prejuízo à parte decorrente da falta de sua participação no ato. Quando oportunizado e efetivamente exercido o contraditório e a ampla defesa, e ausente qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no art. 927 do CPC/1973, quais sejam, a posse anterior da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré e a data, bem como a perda da posse. No caso, demonstrou a parte autora o esbulho perpetrado pela demandada e sua data, consubstanciados na construção de muro dentro da área por ela adquirida e na qual exercia posse.
(Ap 121412/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.
POSSE DA AUTORA ANTERIOR À DA RÉ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - SATISFEITOS OS REQUISITOS ÍNSITOS À PRETENSÃO VEICULADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INCLUÍDO O ESBULHO IMPUTADO À RÉ, QUE, POR SUA VEZ, NÃO LOGROU COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA POSSUIDORA DO IMÓVEL, ACOLHE-SE O PEDIDO INICIAL PARA REINTEGRAR A LEGÍTIMA POSSUIDORA NO RESPECTIVO IMÓVEL.
2 - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20130310269858 DF 0019667-45.2010.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 20/11/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2013 . Pág.: 307)

Desta feita, presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada, que julgou procedente a demanda, a fim de determinar a reintegração da autora na posse do bem em litígio.

É COMO VOTO
.

Belém, 29/07/2020